Tribunal: TJSP
Processo: 0009058-16.2023.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - Pedido de retificação do cálculo da pena do agravante para efeito de progressão de regime prisional, que deverá considerar como marco inicial a data em que o agravante preencheu o requisito de ordem objetiva e não aquela em que foi submetido ao exame criminológico ou que lhe foi deferida a progressão - Possibilidade - Sentença que

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - Pedido de retificação do cálculo da pena do agravante para efeito de progressão de regime prisional, que deverá considerar como marco inicial a data em que o agravante preencheu o requisito de ordem objetiva e não aquela em que foi submetido ao exame criminológico ou que lhe foi deferida a progressão - Possibilidade - Sentença que concede a progressão prisional que possui efeito somente declaratório, e não constitutivo de direito - Exame criminológico que não constitui elemento obrigatório para aferição do requisito subjetivo - Data-base a ser considerada para subsequente progressão de regime, que deve ser aquela em que o apenado preencheu o requisito objetivo do artigo 112 da Lei de Execução Penal - Recurso provido.